Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705638-64.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECORRIDO: FRANCISCO VIANA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTIMAÇÃO DO SERVIDOR DO INSS RESPONSÁVEL PELA MEDIDA. ADVERTÊNCIA DE PUNIÇÃO POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. I. O juiz não pode ser impedido de determinar a intimação do “gerente da agência do INSS de demandas judiciais” para que, sob a advertência de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, comprove o cumprimento da ordem judicial de restabelecimento de benefício previdenciário reiteradamente infringida. II. O artigo 77, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, interpretado à luz do princípio da efetividade da jurisdição consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e nos artigos 4o, 8o e 536 do próprio diploma processual, pode, em tese, dar respaldo à responsabilização pessoal, por ato atentatório à dignidade da justiça, do agente público que, sem escusa legítima, descumpre ordem judicial. III. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 77, inciso IV, do CPC, defendendo o afastamento da multa pessoalmente cominada a servidor público, em face do descumprimento de ordem judicial, tendo em vista que, além da medida não depender exclusivamente dele, o servidor não age em nome próprio, mas sim em nome da pessoa jurídica a qual está vinculado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 77, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003